Tribunal: TJDFT
Processo: 0009546-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITISPENDÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que reconheceu honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) avaliar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça;
(ii) verificar se há incidência de honorários advocatícios sobre a parte da execução extinta por litispendência; e
(iii) definir a aplicabilidade do Tema 1076 do STJ na fixação dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade a pessoas jurídicas exige comprovação da insuficiência financeira (Súmula 481/STJ), não demonstrada no caso.
4. O reconhecimento da litispendência justifica a fixação de honorários advocatícios (CPC, art. 90, § 1o).
5. O Tema 1076 do STJ veda a fixação equitativa de honorários quando a causa tem valor elevado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige comprovação da hipossuficiência. 2. A litispendência parcial autoriza a fixação proporcional de honorários. 3. O Tema 1076 do STJ veda a fixação equitativa de honorários em causas de alto valor”.
Dispositivos relevantes citados: arts. 85, §§ 2o, 3o, 6o e 14; 90, § 1o; 98, §§ 2o e 3o; 99, § 3o; 485, V, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; Tema 1076 do STJ; TJDFT, 0725229-12.2024.8.07.0000; 0736780-86.2024.8.07.0000; 07097387620228070018; 0708718-50.2022.8.07.0018.